Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734324-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO AGRAVADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de reformar a r. decisão atacada, reconhecendo o direito do agravante pleiteado no processo principal na cobrança das perdas e danos de 34 meses de alugueres; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) Ao final, a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de recebimento da PETIÇÃO INICIAL NA SUA INTEGRALIDADE nos autos em epigrafe. A decisão impugnada foi assim lançada: (...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para corrigir erro material do parágrafo sétimo da fl. 176 da decisão embargada, que deverá ser lido da seguinte forma: "Contra esse julgamento, o então requerido opôs embargos de declaração (ID 9127190). O recorrente/ora autor, ficou silente. Rejeitados os embargos, inadmitido Recurso Especial e não conhecido o Agravo em recurso especial, houve o trânsito em julgado.". Fica o autor novamente intimado para juntar nova petição inicial na íntegra, com a adequação da causa de pedir e pedido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. A determinação de emenda à inicial não possui caráter decisório, pois apenas externa a posição do Juiz de origem em relação a causa posta, porém sem qualquer consequência prática de imediato. Trata-se de um instituto voltado à cooperação entre os integrantes da relação processual. Cito precedente: Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0702412-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO(S) RUBENS LIMA DE OLIVEIRA Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1379639 EMENTA AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. 2. Correta, portanto, a decisão unipessoal do relator que nega conhecimento ao agravo de instrumento interposto, daí porque não comporta modificação por meio de agravo interno. 4. Agravo interno não provido. Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0744609-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) LAURENICE JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO(S) G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A Relator Desembargador SÉRGIO ROCHA Relator Designado Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Acórdão No 1345995 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido. Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0708819-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ANTONIMAR MOREIRA MIRANDA,CELIA CRISTINA VIEIRA LEITE,KELVIS CAMACHO XAVIER,NADJA OLIVEIRA DE SOUZA e NILMA VIEIRA SANTOS AGRAVADO(S) G44 BRASIL S.A,G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA,G44 BRASIL HOLDING LTDA,INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA,G44 MINERACAO LTDA,H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA,VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA,SALEEM AHMED ZAHEER,JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1347980 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONVERSÃO RITO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO EMPRESAS GRUPO ECONÔMICO. POLO PASSIVO. TEORIA ASSERÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Não merece conhecimento em sede de agravo de instrumento as questões objeto de decisão de emenda à inicial que não possuem conteúdo decisório e não implicam prejuízo imediato para os autores/agravantes. 2. Verificando-se que a questão relativa ao rito processual já foi objeto de enfrentamento em sede de conflito negativo de competência (processo no 0748017-59.2020.8.07.0000), tendo o Tribunal definido o rito processual adequado ao julgamento da questão para definição da competência, em que estabeleceu se tratar de pretensão voltada à rescisão contratual e reparação de danos, afastando a hipótese de dissolução de sociedade, não é permitido ao Juízo competente determinar a conversão do rito para dissolução de sociedade, sob pena de violar a coisa julgada. 3. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial. Esse é o entendimento amplamente adotado pela jurisprudência brasileira, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano. 4. Eventual apuração de inexistência de responsabilidade das demais empresas que compõem o grupo econômico deverá culminar, se o caso, com a prolação de sentença de improcedência e a consequente condenação dos autores às respectivas despesas processuais, não se admitindo, contudo, a exclusão destas, de plano, do polo passivo da lide. 5. Conforme as disposições do novo diploma processual civil, artigos 133 a 137 do CPC, na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida na petição inicial, a citação se dará na pessoa do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis, sendo dispensada, contudo, a instauração de incidente, revelando-se suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de novembro de 2021